Tribunal: TJMT
Processo: 1023342-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023342-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), VANDERLEI MARQUEZI - CPF: 211.286.779-20 (AGRAVANTE), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (AGRAVADO), KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA - CPF: 690.413.691-04 (AGRAVADO), KAROLINE ROGONI MARQUEZI - CPF: 008.938.841-03 (AGRAVADO), KENIA FERNANDA MARQUEZI - CPF: 001.529.031-00 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA GIRARDI PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 006.574.101-36 (ADVOGADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI - CPF: 211.286.779-20 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (AGRAVANTE), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO
–
VENDA DE SEMOVENTES CONDICIONADA À ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO PRÉVIO – NECESSIDADE DE
DIMENSIONAR A EXTENSÃO DO REBANHO – MEDIDA ADEQUADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AUTOS APARTADOS – ART. 553 DO CPC
-
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ante à alegação de morte ou roubo dos semoventes, é necessária a realização de um novo auto de constatação e avaliação dos animais previamente à venda do rebanho para que se possa dimensionar sua extensão.

O Código de Processo Civil disciplina que as contas do inventariante serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado (art. 533).

Considerando que o Inventário tramita há mais de 8 anos, a prestação de contas em autos apartados busca evitar tumultos processuais.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1023342-11.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Direito de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, refutou o processamento da prestação de contas, determinando que fosse realizada em autos apartados; determinou a expedição de alvará judicial autorizando a venda de 230 cabeças de gado, devendo o valor ser depositado integralmente nos autos; deferiu o levantamento de R$ 50.000,00 para fins de pagamento dos encargos trabalhistas do caseiro e a manutenção dos bens pertencentes ao espólio, com a devida prestação de contas; indeferiu a venda da Fazenda Mimoso, em razão da necessidade de intimação da Fazenda Pública Estadual; e determinou a expedição de outro mandado de constatação e avaliação dos semoventes previamente à venda do rebanho.

O agravante, ora representado pela inventariante, sustenta que o inventário tramita desde 06/02/2014 e que atualmente se encontra na fase de avaliação e venda dos bens.

Diz que, após efetuado o laudo de constatação e avaliação dos semoventes pertencentes ao espólio na data de 21/09/2021, a inventariante requereu a autorização da venda do gado em razão da situação periclitante em que se encontram de extrema magreza e estado de sacrifício devido à ausência de condições de pastagens, idade e ausência de receita para a sua manutenção.

Sustenta que devido à condição em que se encontram os animais, a venda é medida de urgência, e que a demora em efetuá-la resulta em “
uma cadeia de débitos injustificáveis para manutenção, como salário e encargos trabalhistas com caseiro para cuidar do gado, manutenção da pastagem e vacinas, sem receita para tal, sendo que a finalidade única do inventário é a liquidação das dívidas e o rateio do saldo credor entre a viúva meeira e as herdeiras
”.

Aduz que o rebanho tem sofrido com ataque de onça, intoxicação, afogamento em atoleiro, magreza extrema e roubo e que, diante dessa situação, a elaboração de um novo laudo de constatação acarretará em prejuízos pois perdurará por longos meses.

Argumenta que o juízo de origem “
liberou o valor de R$ 117.771,95
(cento e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), na decisão de
Id. 52637024
, determinando que a inventariante prestasse contas do valor levantado
”; entretanto, ao prestar contas do referido numerário nos autos que alberga o inventário, o juízo
a quo
rejeitou a comprovação e determinou que fosse realizada “
uma verdadeira
PRESTAÇÃO DE CONTAS
em autos apartado, fundamentando a decisão no
artigo 612, do CPC
”, de modo que adotou procedimento diverso das prestações de contas realizadas pelas inventariantes anteriores que a fizeram dentro dos próprios autos e não em vias ordinárias.

Aduz que a manutenção dessa ordem judicial, além de causar maior morosidade ao andamento do inventário, ensejará custo desnecessário ao espólio – com custas judiciais referentes a distribuição de ação de prestação de contas, diligências de oficial de justiça e demais custos pertinentes.

Efeito suspensivo indeferido em regime de plantão (Id. 114008967).

Contraminuta no id. 118108956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que
determinou a expedição de outro mandado de constatação e avaliação dos semoventes previamente à venda do rebanho e que refutou o processamento da prestação de contas na lide de Inventário, determinando que fosse realizada em autos apartados.

Ele defende a possibilidade de venda imediata dos animais em razão da situação em que se encontram de extrema magreza e estado de sacrifício devido à ausência de condições de pastagens, idade e ausência de receita para a sua manutenção.

Aduz que
o rebanho tem sofrido com ataque de onça, intoxicação, afogamento em atoleiro, magreza extrema e roubo e que, diante dessa situação, a elaboração de um novo laudo de constatação acarretará em prejuízos pois perdurará por longos meses, além de gerar outros custos de manutenção.

A
obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Apesar da relevância das alegações do agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária não há prova suficiente da urgência para a venda do gado. Ademais, como a própria inventariante alegou, o rebanho tem sofrido com ataque de onça, intoxicação, afogamento em atoleiro, magreza extrema e roubo, de modo que necessária a realização de um novo auto
de constatação e avaliação dos semoventes previamente à venda do rebanho para que se possa dimensionar sua extensão.

Portanto, prudente o
decisum
que condicionou a venda à prévia avaliação dos animais.

No que tange à determinação de que a prestação de contas se dê em autos apartados, o Código de Processo Civil disciplina
que “As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado”
(art. 533).

Posto isso e, considerando que o Inventário tramita desde 2014, ou seja, há mais de 8 anos, a decisão foi acertada pois busca evitar tumultos processuais.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - VGBL - NATUREZA SECURITÁRIA - ARTIGO 794, DO CC - DISSOCIAÇÃO DA HERANÇA - INTEGRAÇÃO DO PLANO AO ACERVO DO INVENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO EXCLUSIVO DA BENEFICIÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CURADORA - MANDANTÁRIA - AUTOS APARTADOS - ARTIGO 553, DO CPC. O plano de previdência privada contratado pelo falecido, na modalidade VGBL, trata-se, essencialmente, de um seguro de vida, o qual, segundo disposto no artigo 794, do Código Civil, não é considerado herança, razão pela qual não deve integrar o acervo do inventário, sendo o seu acesso direito exclusivo da beneficiária do contrato.
A prestação de contas por parte da inventariante, enquanto exerceu o múnus de mandatária e/ou curadora, conforme determina o artigo 553 do Código de Processo Civil, deve ocorrer em autos apartados aos da ação principal, de modo a evitar um tumulto desnecessário no inventário
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0342.16.002640-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INVENTÁRIO - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO EM AUTOS APARTADOS - MANTIDA DECISÃO QUE NEGOU O REQUERIMENTO DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. 1. O inventariante, no exercício de seu cargo, possui deveres legais para com a administração dos bens do espólio, impondo-se sua remoção se configuradas quaisquer das condutas previstas no artigo 622 do CPC.
2. O artigo 553 dispõe que o pedido de prestação de contas deve ser realizado em ação própria, apensa aos autos da Ação de Inventário e Partilha.
3. O incidente de remoção de inventariante não se mostra cabível nos mesmos autos do inventário. O procedimento deve ser realizado em autos apensos, a teor do disposto no artigo 623, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. 4. Não é possível, no bojo dos autos de inventário, a apreciação de questões de alta indagação.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.16.086370-0/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2017, publicação da súmula em 17/07/2017)

Desse modo, o
decisum
deve ser mantido, uma vez que é a medida mais adequada no momento.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022